Tribunal: TJDFT
Processo: 0724850-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. MEIO INADEQUADO. NULIDADE NA CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- As questões relativas ao contraditório possível no processo de execução são pertinentes aos embargos à execução, consoante disposição do art. 917, do Código de Processo Civil. Havendo norma específica para o processo de execução, não há qualquer razão para admitir a impugnação lastreada no art. 525, que se refere especificamente ao procedimento de cumprimento de sentença.
2- Não houve nulidade de citação no caso. Foram realizadas tentativas de citação pessoal em todos os endereços à disposição do juízo. Além daquele fornecido pela própria exequente na exordial, foi diligenciado junto às instituições financeiras, Detran, Receita Federal e Justiça Eleitoral em busca do seu endereço.
3- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.